Tribunal: STJ
Processo: 0422189-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047539 - RS(2025/0422189-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FLAVIO DANIEL SANTOS DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
AGRAVANTE
: JESSICA DA ROCHA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR E QUEBRA DE CADEIA DE
CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenados cuja decisão penal transitou em julgado em 23/02/2024.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade apta a afastar o
óbice do trânsito em julgado, requerendo o conhecimento do
e a concessão da ordem para
writ
declarar a nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar e da alegada quebra da cadeia
de custódia de aparelho celular, com consequente desconsideração de capturas de tela e registros
fotográficos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível
após o trânsito em
habeas corpus,
julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal, sob a alegação de flagrante
ilegalidade; e (ii) saber se as nulidades apontadas (ingresso domiciliar indevido e quebra da
cadeia de custódia do aparelho celular) configuram ilegalidade manifesta verificável de plano,
apta a justificar a concessão da ordem de ofício na via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Após o trânsito em julgado da condenação, eventual pretensão desconstitutiva deve ser
deduzida por meio de revisão criminal, instrumento constitucionalmente adequado, sob pena de
indevida ampliação da competência delineada no
alínea a, da Constituição da
art. 105, inciso I,
República.
Documento eletrônico VDA55392655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: a23c7b67-edc9-45bf-a117-c233a5cc563b

5. Embora a ordem de
possa ser concedida de ofício em situações excepcionais,
habeas corpus
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, essa atuação pressupõe a constatação
art. 654,
de flagrante ilegalidade aferível de plano, o que não se verifica no caso concreto.
6. A análise das alegações de ingresso domiciliar indevido demanda exame circunstanciado do
cumprimento do mandado de prisão, da dinâmica da diligência, da existência de fundadas razões
e da sequência dos atos dos agentes públicos, providência que implica revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do
sobretudo
habeas corpus,
após o trânsito em julgado.
7. A verificação de eventual quebra da cadeia de custódia do aparelho celular, com uso de
capturas de tela e registros fotográficos, exige análise detalhada dos procedimentos de
apreensão, extração, armazenamento e juntada dos dados telemáticos, bem como da influência
desses elementos na formação do convencimento judicial, o que igualmente demanda reexame
de provas e revaloração probatória vedados no
.
writ
8. Não configurada ilegalidade manifesta passível de reconhecimento imediato, a utilização do
nas circunstâncias dos autos, resultaria em indevida substituição da revisão
habeas corpus,
criminal e em afronta à sistemática recursal e à repartição constitucional de competências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não conhecimento do
habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. Após o trânsito em julgado da condenação, a pretensão de desconstituição da decisão penal
deve ser veiculada por meio de revisão criminal, não sendo o
via adequada como
habeas corpus
sucedâneo recursal.
2. A concessão de
de ofício, após o trânsito em julgado, somente se justifica
habeas corpus
diante de flagrante ilegalidade perceptível de plano, não sendo possível, para esse fim, o
revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.
3. As alegações de nulidade por ingresso domiciliar e por quebra da cadeia de custódia que
exigem análise minuciosa da dinâmica da diligência e dos procedimentos de apreensão e
tratamento de dados não podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
I, "a"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos individualizados no voto,
apenas referência genérica à jurisprudência consolidada da Corte Superior sobre o não
cabimento de
como sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: a23c7b67-edc9-45bf-a117-c233a5cc563b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047539 - RS(2025/0422189-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FLAVIO DANIEL SANTOS DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
AGRAVANTE
: JESSICA DA ROCHA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR E QUEBRA DE CADEIA DE
CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenados cuja decisão penal transitou em julgado em 23/02/2024.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade apta a afastar o
óbice do trânsito em julgado, requerendo o conhecimento do
e a concessão da ordem para
writ
declarar a nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar e da alegada quebra da cadeia
de custódia de aparelho celular, com consequente desconsideração de capturas de tela e registros
fotográficos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível
após o trânsito em
habeas corpus,
julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal, sob a alegação de flagrante
Documento eletrônico VDA54495506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: 73fee527-50b0-47ba-8136-6cbc6fd9376e

ilegalidade; e (ii) saber se as nulidades apontadas (ingresso domiciliar indevido e quebra da
cadeia de custódia do aparelho celular) configuram ilegalidade manifesta verificável de plano,
apta a justificar a concessão da ordem de ofício na via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Após o trânsito em julgado da condenação, eventual pretensão desconstitutiva deve ser
deduzida por meio de revisão criminal, instrumento constitucionalmente adequado, sob pena de
indevida ampliação da competência delineada no
alínea a, da Constituição da
art. 105, inciso I,
República.
5. Embora a ordem de
possa ser concedida de ofício em situações excepcionais,
habeas corpus
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, essa atuação pressupõe a constatação
art. 654,
de flagrante ilegalidade aferível de plano, o que não se verifica no caso concreto.
6. A análise das alegações de ingresso domiciliar indevido demanda exame circunstanciado do
cumprimento do mandado de prisão, da dinâmica da diligência, da existência de fundadas razões
e da sequência dos atos dos agentes públicos, providência que implica revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do
sobretudo
habeas corpus,
após o trânsito em julgado.
7. A verificação de eventual quebra da cadeia de custódia do aparelho celular, com uso de
capturas de tela e registros fotográficos, exige análise detalhada dos procedimentos de
apreensão, extração, armazenamento e juntada dos dados telemáticos, bem como da influência
desses elementos na formação do convencimento judicial, o que igualmente demanda reexame
de provas e revaloração probatória vedados no
.
writ
8. Não configurada ilegalidade manifesta passível de reconhecimento imediato, a utilização do
nas circunstâncias dos autos, resultaria em indevida substituição da revisão
habeas corpus,
criminal e em afronta à sistemática recursal e à repartição constitucional de competências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não conhecimento do
habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. Após o trânsito em julgado da condenação, a pretensão de desconstituição da decisão penal
deve ser veiculada por meio de revisão criminal, não sendo o
via adequada como
habeas corpus
sucedâneo recursal.
2. A concessão de
de ofício, após o trânsito em julgado, somente se justifica
habeas corpus
diante de flagrante ilegalidade perceptível de plano, não sendo possível, para esse fim, o
revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54495506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: 73fee527-50b0-47ba-8136-6cbc6fd9376e

3. As alegações de nulidade por ingresso domiciliar e por quebra da cadeia de custódia que
exigem análise minuciosa da dinâmica da diligência e dos procedimentos de apreensão e
tratamento de dados não podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
I, "a"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos individualizados no voto,
apenas referência genérica à jurisprudência consolidada da Corte Superior sobre o não
cabimento de
como sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIO DANIEL SANTOS DA
e
contra decisão monocrática que não conheceu do
ROSA JESSICA DA ROCHA LIMA
habeas corpus.
No presente agravo regimental, a defesa reitera as teses deduzidas na impetração,
afirmando a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação do óbice processual,
requerendo o conhecimento do
e a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas
writ
decorrentes do ingresso domiciliar e da suposta quebra da cadeia de custódia.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão impugnado transitou em
julgado em
circunstância que, em regra, inviabiliza o conhecimento de
23/02/2024,
habeas
manejado como sucedâneo de revisão criminal.
corpus
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, após o trânsito em
julgado da condenação, eventual pretensão desconstitutiva deve ser deduzida por meio do
instrumento constitucionalmente adequado, a revisão criminal, sob pena de indevida ampliação
da competência delineada no
alínea , da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
a
É certo que, em situações excepcionais, admite-se a concessão de ordem de ofício
quando evidenciada flagrante ilegalidade, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal. Todavia, não é essa a hipótese dos autos.
No que concerne ao alegado ingresso domiciliar indevido, a controvérsia demanda
análise circunstanciada do contexto fático que envolveu o cumprimento do mandado de prisão, a
dinâmica da diligência, a eventual existência de fundadas razões e a sequência dos atos
praticados pelos agentes públicos. Tal exame pressupõe incursão aprofundada no conjunto fático-
Documento eletrônico VDA54495506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: 73fee527-50b0-47ba-8136-6cbc6fd9376e

probatório, providência incompatível com a via estreita do
, especialmente após o
habeas corpus
trânsito em julgado da condenação.
De igual modo, a alegação de quebra da cadeia de custódia do aparelho celular, com
utilização de capturas de tela e registros fotográficos, exige verificação detalhada acerca dos
procedimentos adotados na apreensão, extração, armazenamento e juntada dos dados
telemáticos, bem como da efetiva influência desses elementos na formação do convencimento
judicial. Trata-se de matéria que reclama revolvimento probatório e eventual revaloração de
provas, providências que extrapolam os limites cognitivos do
.
writ
Não se identifica, portanto, ilegalidade manifesta aferível de plano, capaz de
justificar a mitigação da orientação consolidada desta Corte quanto ao não cabimento de habeas
como sucedâneo de revisão criminal.
corpus
A utilização do
, nessas circunstâncias, implicaria indevida substituição do
writ
instrumento próprio vocacionado à desconstituição de decisão penal definitiva, com afronta à
sistemática recursal e à repartição constitucional de competências.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54495506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: 73fee527-50b0-47ba-8136-6cbc6fd9376e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.539 / RS
Número Registro: 2025/0422189-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024970520188211001 00121800285025 00121900134436 00245859320198210001 121800285025
121900134436 245859320198210001 24970520188211001 50801193420198210001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: FLAVIO DANIEL SANTOS DA ROSA (PRESO)
PACIENTE
: JESSICA DA ROCHA LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: NICOLAS MARTINS DA SILVEIRA
CORRÉU
: WESLEY SANTOS DA ROSA
CORRÉU
: HENRIQUE SANTOS DA ROSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55364453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:14:38
Código de Controle do Documento: 19316fb1-9380-44fa-b27d-956b2a9ac730

AGRAVANTE : FLAVIO DANIEL SANTOS DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO : MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
AGRAVANTE : JESSICA DA ROCHA LIMA (PRESO)
ADVOGADO : MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:14:38
Código de Controle do Documento: 19316fb1-9380-44fa-b27d-956b2a9ac730